Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-84.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003136-84.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA VALONGO - CPF: 353.356.638-20 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
VIS ATRACTIVA
INEXISTENTE
–
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO – SITUAÇÃO

NÃO CONSTATADA
–

JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – ARTIGO 435 DO CPC/2015 – PROVAS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS E DESCONSIDERADAS – NOTAS FISCAIS – POSSIBILIDADE DE AUXILIAREM A IDENTIFICAR O DESTINO DO GRÃO SEQUESTRADO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na Recuperação Judicial não há a
vis attractiva
como ocorre na Falência (art. 76 da Lei 11.101/2005), pois o inciso I do §6o do art. 6o da mesma Lei 11.101/2005 somente impõe ao juízo competente a obrigação de comunicar ao juízo da Recuperação Judicial as ações que vierem a ser propostas contra o devedor.

É permitida a juntada de documentos a qualquer tempo quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC/15), desde que observado o contraditório e que inexista má-fé por parte daquele que os anexou.

A documentação já constante na feito não se enquadra no conceito de “novo” e deve ser levada em conta para o julgamento da lide, especialmente se persiste dúvida razoável sobre a destinação dos produtos que compõem a garantia de penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, anotada em CPRF vencida e não quitada, bem como sobre a propriedade dos grãos objeto de sequestro, o que impõe a anulação da sentença e reabertura da instrução processual para realização de perícia visando a busca da verdade real.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que está em recuperação judicial (processo n. 0000232-47.2016.811.0003, Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT) e que foi declarada a essencialidade de todos os seus ativos, por isso não podia ser cumprida a ordem de arresto em seu armazém.

Informa o não encerramento da RJ, pois a sentença ali proferida foi objeto de Apelações com efeito suspensivo, portanto estaria em vigor sua eficácia jurídica. Diante disso, pugna pela declaração de incompetência em razão da matéria, com a anulação dos atos expropriatórios efetuados.

Diz que a apelada ingressou com a Cautelar de Sequestro com base em CPRF de R$3.236.739,30 emitida por Alexandre Neis, garantida por penhor rural da safra produzida na “Fazenda JP” e “Farinha Seca”, e que, segundo consta na inicial, havia grãos de propriedade do devedor (Alexandre) vendidos pela Indiana Agri no seu imóvel. Acrescenta que a tutela de urgência requerida está amparada em e-mails trocados entre a apelada e Alexandre.

Aponta que este último (devedor), com a anuência da primeira (apelada), negociou a garantia da CPRF com a Indiana Agri, que posteriormente ingressou com Recuperação Judicial e não pagou os seus credores.

Ressalta que não está comprovada a existência de soja da apelada em seus armazéns, que não realizou nenhuma operação comercial com Alexandre Neis, o que seria indiscutível, e que o juízo de origem atribuiu a ela (apelante) o ônus de provar fato negativo, qual seja, de que a soja não pertence à apelada.

Sustenta ser
“incontroverso que a Apelante comprou soja da empresa Indiana Agri, porém quando firmou contratos de compra e venda, o fez para soja disponível, sem saber de onde viriam tais produtos, o que é comum no mercado de comodities
”.

Aduz que só agora teve acesso ao feito n. 1002871-82.2020.8.11.0040, em que Alexandre Neis cobra da Indiana Agri a soja que vendeu para essa empresa e que deu origem às questões tratadas na presente lide, que tramitava em segredo de justiça.

Afirma que nessa referida Ação o autor especifica as 42 notas fiscais emitidas para a Indiana Agri, e “
em apenas 17 delas houve troca de notas e dessas 12 foram trocadas em favor da Apelante e 5 notas foram trocadas em favor da empresa Cutrale. O RESTANTE FOI EMBARCADO E ENCAMINHADO PARA ARMAZÉM DA EMPRESA INDIANA AGRI, tanto que houve sequestro de produto em armazéns da empresa Indiana Agri. Os produtos embarcados em prol da empresa Cutrale foram desembarcados na “Ferronorte” de Rondonópolis. Todos os produtos embarcados em prol da Apelante, foram desembarcados na Bunge de Rondonópolis, em cumprimento a contratos da APELANTE
”.

Destaca que nenhuma das 7.991,66 sacas de 60 kg negociadas entre eles foi entregue no armazém dela (apelante).

E mais, que as notas 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 321, 320, 326 atestam que esses grãos não eram cobertos pela garantia da apelada, pois foram produzidos em outro local (Fazenda São Pedro, em nome de Carla Simone Reis).

Pugna pelo recebimento da prova produzida na Ação n. 1002871-82.2020.8.11.0040, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, para adequado julgamento da causa.

Em contrarrazões, a apelada argui inovação recursal quanto aos pedidos de reconhecimento de que parte da soja objeto de arresto foi produzida em área rural diversa daquela vinculada à garantia real prevista na CPRF (ID. n. 119753126).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (ID. n. 126445172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DOCUMENTOS NOVOS E INOVAÇÃO RECURSAL

A apelante alega que está em recuperação judicial (processo n. 0000232-47.2016.811.0003, Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT) e que foi declarada a essencialidade de todos os seus ativos, por isso não podia ser cumprida a ordem de arresto em seu armazém.

Como já abordado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1013422-47.2020.8.11.0000, o fato de a apelante estar em processo de Recuperação Judicial não a blinda do cumprimento de ordens judicias em seu estabelecimento. No mais, a referida
decisão que declarou seus bens essenciais é de 2017, e não se refere à questão retratada nesse processo.

Quanto à arguição de incompetência em razão da matéria, na Recuperação Judicial não há a
vis attractiva
como ocorre na falência (art. 76 da Lei 11.101/2005), pois o inciso I do §6o do art. 6o da Lei 11.101/2005 somente impõe ao juiz competente a obrigação de
comunicação
ao juízo da Recuperação Judicial “
das ações que venham a ser propostas contra o devedor
”.

Logo, se a intenção do legislador fosse estabelecer a
vis attractiva
também com relação ao juízo da Recuperação Judicial para
processar e julgar
todas as lides que envolvessem a empresa recuperanda, essa determinação teria previsão expressa no texto legal.

Além do mais, como bem consignado na sentença, “
em primeiro grau de jurisdição, o processo recuperação judicial do Grupo Bom Jesus, do qual a embargante é integrante, foi encerrado por sentença proferida em novembro/2019, situação esta que reforça a inexistência de óbice a deliberação deste Juízo acerca do produto sequestrado”,
o que reforça ainda mais a inviabilidade de se reconhecer a essencialidade dos grãos objeto de arresto ou a incompetência do juízo.

As demais preliminares (aceitação de novos documentos e inovação recursal), serão analisadas com o mérito.

MÉRITO

A apelada firmou com Alexandre Neis em 02/05/2019 a Cédula de Produto Rural Financeira n. 02000513, com vencimento em 30/03/2020, pela qual este último se comprometeu a pagar R$3.236.739,30. Deu em penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência com terceiros 2.975.400,00 kg de soja tipo exportação, equivalentes a 49.500 sacas, nos locais especificados na CPRF (Fazenda JP, matrícula 2301, Imóvel Farinha Seca, matrícula 375, e Fazenda Seca, matrícula 353, todos registrados no CRI de Nova Ubiratã, ID. n. 119752982).

Vencida a dívida, Alexandre informou à apelada que teria negociado 30 mil sacas objeto da garantia da CPRF com terceiro (Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI) por R$2.100.000,00, no entanto não recebeu a contraprestação, e

que, ademais, foram entregues nos armazéns dessa empresa (BR 163 em Sorriso-MT), da Cutrale Trading do Brasil (Av. Cuiabá, 1332, Centro, Rondonópolis-MT) e da apelante (Rodovia BR 364, em Rondonópolis-MT) – ID. n. 119752984, pág. 2.

Diante disso, foi deferida a
tutela de urgência na Cautelar n. 1002552-17.2020.8.11.0040 ajuizada pela apelada contra Alexandre Neis, para o sequestro de 49.590 sacas com 60kg cada, e determinada a expedição de Carta Precatória para sequestro das 30 mil sacas comercializadas por
Alexandre à Indiana Agri que se encontrassem nos armazéns desta última, da Cutrale Trading Brasil e da apelante (ABJ).

A primeira tentativa de cumprimento deu-se em 25/05/2020, porém sem sucesso, conforme certificado pelo oficial de justiça.

Na segunda, em 27/05/2020, o oficial de justiça certificou que a apelante teria informado que a soja não estava mais em seus armazéns, apresentado 06 contratos e 347 notas fiscais que demonstrariam as movimentações realizadas com a Indiana Agri e dito que na maioria das vezes existia uma “nota casada”, ou seja, a soja adquirida pela Indiana já era repassada diretamente para outras empresas.

O mandado foi devolvido para que o juízo
a quo
decidisse, com esses dados, se deveria prosseguir ou fazer novas diligências. Em 27/05/2020 foi determinado o cumprimento da ordem de sequestro, o que foi concretizado em 28/05/2020,
mas os grãos permaneceram depositados no armazém da apelante, e um

representante da empresa ficou como depositário.

Na sequência, a apelante opôs estes Embargos de Terceiro sob a arguição de que celebrou contratos de compra e venda de soja com a Indiana Agri e pagou à vista. Destacou ainda que a integralidade dos grãos foi direcionada à satisfação de operações firmadas com grandes Trades, tais como Bunge, ADM, Cargil, entre outras.

Ressaltou também que, “
quando do Embarque a Indiana Agri indicou que onde o produto
estava, no exemplo em questão, indicou a propriedade do Sr. Alexandre Neis, sendo que este emitiu Nota Fiscal de Venda a Indiana Agri que por sua vez e de imediato emitiu nota para a ABJ e esta, emitiu nota para a Bunge, sendo que o produto foi carregado na fazenda e entregue direto na Bunge”
(
sic
ID. n. 3119752171, pág. 20).

Anexou 06 contratos de compra e venda de soja com a Indiana (IDs. n. 119752184 a 119752190), quais sejam:

1.

n. 4700002248, celebrado em 31/01/2020, para aquisição de 50.000 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 03/02/2020 e 20/02/2020 no Armazém da ABJ, Rod. 364, em Rondonópolis, no valor de R$3.835.000,00, com vencimento em 07/02/2020.

2.

n. 4700002252, celebrado em 31/01/2020, para aquisição de 50.000 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 03/02/2020 e 20/02/2020 no Armazém da ABJ, Rod. 364, em Rondonópolis, no valor de R$3.835.000,00, com vencimento em 07/02/2020.

3.

n. 4700002289, celebrado em 18/02/2020, para aquisição de 50.000 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 25/02/2020 e 20/03/2020 no Armazém da ABJ, Rod. 364, em Rondonópolis, no valor de R$3.900.000,00, com vencimento em 28/02/2020.

4.

n. 4700002290, celebrado em 18/02/2020, para aquisição de 50.000 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 25/02/2020 e 20/03/2020 no Armazém da ABJ na Rod. 364 em Rondonópolis, no valor de R$3.900.000,00, com vencimento em 28/02/2020.

5.

n. 4700002358, celebrado em 18/03/2020, para aquisição de 754,62 sacas de soja comercial tipo exportação; volume já entregue no Armazém da ABJ, na Rod. 364, em Rondonópolis, no valor de R$58.105,96, com vencimento em 20/03/2020.

6.

n. 4700002391, celebrado em 25/03/2020, para aquisição de 33.333,33 sacas de soja comercial tipo exportação; prazo de entrega entre 26/03/2020 e 03/04/2020 no Armazém da ABJ, Rod. 364 em Rondonópolis, no valor de R$2.800.000,00, a ser pago em duas prestações de R$1.400.000,00, uma em 03/04/2020 e a outra em 06/04/2020.

E juntou seis comprovantes de transferência eletrônica para a Indiana Agri (IDs. n. 119752177 a 119752183), nos seguintes valores e datas:

1.

R$3.835.000,00, em 07/02/2020;

2.

R$3.835.000,00, em 07/02/2020;

3.

R$3.900.000,00, em 28/02/2020;

4.

R$3.900.000,00, em 28/02/2020;

5.

R$58.105,96,

em 20/03/2020;

6.

R$1.400.000,00, em 03/04/2020, e

7.

R$1.400.000,00, em 06/04/2020.

Para confirmar a alegação de que não havia produto da Indiana Agri depositado em seus armazéns e de que a soja retirada da propriedade de Alexandre Neis foi repassada primeiro para a Indiana, que a vendeu para ela (apelante), e em sequência foi negociada com a Bunge, anexou notas fiscais e romaneios no ID. n. 32839981, pág. 19, e ID. n. 32839986, pág. 14, dos autos em 1o grau.

Os pedidos formulados pela apelante foram julgados improcedentes porque não comprovou que os grãos localizados em seu armazém não seriam de propriedade da apelada.

Agora, em grau recursal, busca o recebimento das provas produzidas na Ação n.
1002871-82.2020.8.11.0040 (Cautelar de Sequestro proposta por Alexandre Neis contra a Indiana Agri)
, a qual foi distribuída em segredo de justiça.

O art. 435,
caput
, do CPC enuncia que “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.

E no p
arágrafo único preceitua que “
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “.

No caso concreto, a apelante demonstrou que a Ação n.
1002871-82.2020.8.11.0040
tramitava em segredo de justiça e, portanto, não tinha como conhecer seu conteúdo. Além disso, ela nem sequer era parte naqueles autos, por isso não podia ter ciência do conjunto probatório ali produzido.

Porém, ao contestar estes Embargos de Terceiro, Alexandre Neis juntou grande parte dos documentos que estavam na Ação n. 1002871-82.2020.8.11.0040, o que revela que não se enquadram no conceito de “novo”.

Todavia, essa prova já anexada ao feito não foi considerada para apurar a destinação da soja produzida por Alexandre Neis e vendida para a Indiana Agri, tampouco se o grão adquirido pela ABJ desta última é realmente o vinculado à garantia real prevista na CPRF objeto de arresto.

E não procede a arguição da apelada de inovação recursal, pois ao ingressar com os Embargos de Terceiro a apelante não tinha conhecimento da documentação que será objeto de perícia.

Desse modo, ante a divergência entre os argumentos e a documentação, principalmente com o objetivo de
busca da verdade real
, para
evitar prejuízo a qualquer das partes
, todas essas provas devem ser avaliadas pelo juízo, com a realização de perícia das notas fiscais, romaneios e outros documentos constantes no processo, para que se esclareça a respeito da propriedade dos grãos objeto de sequestro pela apelada, localizados no armazém da apelante.

Para ilustrar, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DIVISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – BUSCA DA VERDADE REAL – DISCRICIONARIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR – ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – Verificando incerteza na ação de divisão, quanto à existência ou não de condomínio do imóvel em discussão, o Tribunal de origem, na busca da verdade real, cassou a sentença e determinou, de ofício, a realização de perícia técnica.

[...] (AgInt no Recurso Especial n. 1.495.618-GO, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), 4a Turma, julgado em 14-8-2018).

Essa providência é necessária porque nos Embargos de Terceiro a decisão deve reconhecer a posse ou domínio do bem objeto da constrição, e é preciso dirimir
dúvida razoável sobre a destinação dos produtos que compõem a garantia de penhor cedular ou sobre a propriedade dos grãos sequestrados.

Assim, é recomendável anular a sentença e reabrir a instrução processual para que seja efetuada perícia.

No mais, já houve a venda do grão pela apelada e o depósito do valor nos autos. Essa quantia deverá permanecer com o mesmo
status
, sem liberação às partes, até que o assunto seja novamente apreciado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar a produção de prova pericial nos termos descritos acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022